Tribunal: TJBA
Processo: 8002188-66.2022.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002188-66.2022.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ISAIAS PEREIRA BARBOSA

Advogado(s)
:
EDUARDO SANTOS LUCCHESE, ROGERIS PEDRAZZI

APELADO: S & E PATRIMONIAL LTDA

Advogado(s)
:
AILTON BARBOSA DE ASSIS JUNIOR, ANANDA JORGE MATTOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DA APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto por Isaias Pereira Barbosa contra decisão monocrática que, com fundamento no art. 932, III, do CPC, não conheceu da Apelação anteriormente interposta. A decisão agravada entendeu ausente a dialeticidade recursal, ao reconhecer que o recorrente não enfrentou os fundamentos da sentença que julgou improcedente a Ação Revisional de Contrato e procedente a reconvenção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a Apelação deveria ter sido conhecida, à luz do princípio da dialeticidade recursal; (ii) estabelecer se há elementos suficientes para admitir a revisão contratual, notadamente quanto à substituição do IGP-M por outro índice, como o IPCA, em razão da pandemia de COVID-19.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença inviabiliza o conhecimento da Apelação, conforme art. 932, III, do CPC. O agravante reproduz, no Agravo Interno, os argumentos já expendidos na Apelação e na petição inicial, sem atacar diretamente os fundamentos utilizados pelo Juízo a quo para julgar improcedente o pedido revisional e procedente a reconvenção.

4. A sentença impugnada é clara ao reconhecer a legalidade e validade da cláusula de correção pelo IGP-M e dos encargos contratuais pactuados, enfatizando a habitualidade do índice em contratos imobiliários e a ausência de provas de onerosidade excessiva. O agravante, por sua vez, limita-se a alegar genericamente os efeitos econômicos da pandemia, sem demonstrar impacto específico no contrato celebrado com a agravada.

5. A jurisprudência do STJ exige, para o conhecimento de apelação, que as razões recursais enfrentem de forma direta e específica os fundamentos da sentença (AgRg no REsp 842.663/PR e AgInt no REsp 2040789/PA). O descumprimento do requisito da dialeticidade, portanto, legitima a decisão monocrática que não conheceu da Apelação.

6. Ainda que o agravante cite precedentes deste Tribunal que admitiram revisão de cláusulas contratuais em casos semelhantes, a admissibilidade do recurso está condicionada à observância das exigências processuais específicas do caso concreto, sendo irrelevante a existência de julgados que, por suas peculiaridades, tenham adotado entendimento diverso.

7. A procedência da reconvenção formulada pela parte ré, ponto não enfrentado nem na Apelação nem no Agravo Interno, reforça a ausência de dialeticidade, na medida em que o agravante se omitiu quanto à análise da condenação imposta ao pagamento das prestações inadimplidas, nos exatos termos do contrato.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença inviabiliza o conhecimento do recurso de Apelação, por ofensa ao princípio da dialeticidade.

2. A mera reprodução de argumentos da petição inicial no recurso não satisfaz o requisito de impugnação recursal direta e específica.

3. A existência de precedentes com desfecho diverso não desobriga o recorrente de observar os requisitos formais de admissibilidade recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 85, §§ 1º a 3º; 932, III; 1.010, II e III; 1.021; CC, art. 397.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 842.663/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, T4, j. 27.04.2010; STJ, AgInt no REsp 2040789/PA, Rel. Min. Benedito Gonçalves, T1, j. 22.05.2023; STJ, REsp 116.269, Rel. Min. Waldemar Zveiter, T3; AgRg no REsp 761.275/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, T4; AgRg no AREsp 175.340/RJ, Rel. Min. Massami Uyeda, T3.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno nº 8002188-66.2022.8.05.0154
, em que figuram, como agravante,
ISAIAS PEREIRA BARBOSA
, e, como agravada,
S & E PATRIMONIAL LTDA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo Interno, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)